Tribunal: TJSP
Processo: 2141074-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141074-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
LUIZA DA SILVA e JOSÉ FRNCISCO DA SILVA FILHO, é agravada NAJLA
GABRIEL FAYAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141074-13.2020.8.26.0000 -Voto no 40273
2
VOTO No 40273
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2141074-13.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGRAVANTE(S): MARIA LUÍZA DA SILVA E OUTRO
AGRAVADO(S) : NAJLA GABRIEL FAYAD
MM. JUIZ (A): LETÍCIA FRAGA BENITEZ
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. O novo CPC, apesar de ter
revogado a Lei no 1.060/50, não criou direito amplo e absoluto,
pois permite ao juiz indeferir o benefício se houver fundadas
razões para tanto. No caso, presença de elementos que levam
ao indeferimento, pois afastam a condição de hipossuficiente
exigida pela lei.
RECURSO DESPROVIDO.
MARIA
LUÍZA
DA
SILVA
e
JOSÉ
FRANCISCO DA SILVA FILHO interpõem recurso de agravo de
instrumento contra a r. decisão (fl. 33), proferida nos autos da ação de
usucapião promovida contra NAJLA GABRIEL FAYAD, que indeferiu o
pedido de assistência judiciária gratuita dos recorrentes.
Sustentam, em síntese, que são idosos. Maria
é do lar e José possui problemas de saúde, que prejudicam suas
atividades como motorista autônomo. Sofrem as consequências da
pandemia, pois se encontram no grupo de risco. Assim, consideram
que não possuem condições de arcarem com as custas do processo,
sem prejuízo do próprio sustento (fls. 01/16).
O efeito suspensivo foi concedido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141074-13.2020.8.26.0000 -Voto no 40273
3
A
concessão
da
“assistência
judiciária
gratuita”, postulada na petição inicial pelos agravantes, depende
exclusivamente da existência da condição de hipossuficiente.
Anteriormente, as regras eram ditadas pela
Lei no 1.60/50, que em seu art. 4a, estabelecia que a parte fazia jus
à benesse, mediante simples afirmação, na própria petição ou em
declaração escrita, de que não está em condições de arcar com as
custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou
de sua família.
Todavia, o art. 5o do referido diploma legal
também ressalvava ao juiz a possibilidade de indeferir a pretensão,
se tivesse fundadas razões para tanto, o que se encontrava em
consonância com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF, que dispõe que
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Por conta disso, a jurisprudência se firmou no
sentido da necessidade da pré-existência de provas da hipossuficiência.
Apesar de o novo Código de Processo Civil ter
revogado a Lei no 1.060/50, passando a tratar da concessão da
justiça gratuita, da mesma forma, não criou um direito amplo e
irrestrito, possibilitando ao juiz indeferir a pretensão, mas apenas
caso verifique nos autos motivos para tanto.
Nos termos do art. 99, § 2o: “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141074-13.2020.8.26.0000 -Voto no 40273
4
a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
No caso, há elementos que afastam a
condição de hipossuficiente exigida pela lei.
O casal possui um patrimônio considerável.
Como se nota da declaração de imposto de renda do último exercício,
além do terreno objeto da lide e direitos sobre o uso de linha
telefônica, são donos de três automóveis: KIA UTILITÁRIO ano 2015
(R$ 63.500,00); FIAT RENEGADE ano 2018 (R$ 54.655, 25); e um
Ford Fiesta 2010 (R$ 21.000,00).
Afora isso, auferiram renda no ano passo com
média superior a quatro salários mínimos mensais.
Tal patrimônio é compatível com a classe
média do país, como bem observou a d. Magistrada, dra. Letícia
Fraga Benitez, devendo ser mantido o indeferimento do benefício.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator